Tribunal: TJES
Processo: 0010725-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010725-50.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE PIGNATON RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO DO JUÍZO – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO COMPARECIMENTO DO PERITO AO LOCAL DE TRABALHO E POR NÃO REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES – REJEITADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL –
AFASTADO –
MÉRITO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
–
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – TERMO INICIAL –
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO – DOENÇA –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
pesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia,
o perito nomeado pelo juízo é
profissional
da área médica, especializado em medicina do trabalho,

com
conhecimentos necessários para elaboração da prova técnica.
A
prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/
apelante
, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade.
A
legação de nulidade da sentença por ausência de especialidade do perito do juízo
rejeitada. Precedentes.

2.

C
a
be ao próprio
expert
averiguar a pertinência da averiguação
no local de trabalho do periciando
para o deslinde da controvérsia.
C
om relação à
complementação dos exames médicos
d
o
apelante, dev
e-se
destacar que o julgador, como dito, é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento ocorre porque o feito encontrava-se devidamente instruído, conforme entendimento do juízo
a quo
.
A
legação de nulidade da sentença por ausência
de comparecimento do perito ao local de trabalho e de realização de exames complementares
rejeitada
.
Precedentes.

3.

O

j
uízo
a quo

indeferiu o pedido de
produção de prova oral
, por entender que o laudo produzido pelo médico especialista foi
claro e objetivo,
e, somado ao conjunto probatório constante dos autos, se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia.
A
legação de nulidade da sentença por
indeferimento da produção de prova oral
rejeitada
.

4.

O
apelante não preenche os requisitos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91 para aposentar-se por invalidez, vez que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Portanto, ao contrário do sustentado pelo apelante, não há nos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial, tendo este apontado, de forma expressa, que as patologias que o acometem não o impedem de desempenhar outras atividades.

5.
N
os termos da pacífica jurisprudência do STJ, o termo inicial do benefício previdenciário, caso ausente o requerimento administrativo,
será o do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que o laudo pericial não é adotado como parâmetro para tal definição
(Tema Repetitivo 862)
.
Assim, de acordo com o Laudo Pericial, o último afastamento do apelante por motivo de auxílio-doença cessou em 15/07/2018, de modo que o dia seguinte ao da cessação, será o termo para a concessão do auxílio-doença acidentário.

6.

Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação Cível interposta

por

ANDRÉ PIGNATON RIBEIRO
contra a sentença digitalizada às fls. 129/135, proferida pela então MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, Débora Maria Ambos Correa da Silva, que, na Ação Acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia previdenciária: a) a pagar o auxílio-doença acidentário de 10/04/19 (data da perícia) até 10/10/2019, ou, seja, pelo período de 06 meses; b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/09, contados a partir da citação (Súmula 204/STJ); c) converter todos os auxílios doenças previdenciário concedidos pelas alterações no joelho direito, em acidentários. Tendo em vista a iliquidez da sentença, determinou o arbitramento de honorários sucumbenciais na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC/15.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 137/152, preliminarmente, a nulidade da sentença: (a) em razão da ausência de especialidade do perito; (b) por não ter o perito diligenciado no local de trabalho e não ter realizado exames complementares; (c) pela necessidade de produção de prova oral, que considera essencial para o deslinde da questão. No mérito, sustenta que faz jus a aposentadoria por invalidez por ter sido demonstrada a sua incapacidade laboral para qualquer função. Argumenta, ainda, com base na eventualidade, que o auxílio-doença acidentário deve ser pago desde a data de 15/02/2018.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões, em ordem de prejudicialidade.

Argumenta o apelante que a sentença é nula em razão ausência de especialidade do perito nomeado pelo juízo.

Para tanto, argumenta que deve ser realizada nova perícia médica, com perito especializado em ortopedia.

Em que pesem os argumentos do ora apelante,
“este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista’
[...]
, de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial”
. (TJES, Apelação Cível 0000410-32.2018.8.08.0001, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. Annibal De Rezende Lima, Data 14.04.2023).

No caso em tela, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, o perito nomeado pelo juízo é profissional da área médica, especializado em medicina do trabalho, com conhecimentos necessários para elaboração da prova técnica.

A prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/apelante, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade.

Nesse sentido, destaca-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.
A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).

Ainda segundo a Corte Superior,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição do perito quando constatada sua incapacidade técnica para a apreciação da questão posta para análise pericial, cabendo ao julgador a oportuna análise acerca da viabilidade da prova produzida”
(STJ - AgInt no REsp: 1929887 MG 2021/0091470-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021).

Ness
a esteira,
este e. Tribunal
também vem decidindo que
:
“A segunda perícia não é uma faculdade da parte, mas sim do Juiz, que excepcionalmente poderá optar por sua realização, quando julgar realmente imprescindível para a solução da controvérsia posta nos autos a confecção de novo laudo pericial por outro especialista. Inexistindo motivo justificável para se determinar a realização de nova perícia, não merece modificação a decisão de primeira instância”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: Fabio Clem
d
e Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

P
or conseguinte,
conclui-se que, inexistindo razões que infirmem as conclusões do perito nomeado pelo juízo, a insurgência do ora apelante trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial realizada nos autos.

Assim,
rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência de especialidade do perito do juízo
.

Igualmente, a alegação de nulidade da sentença em razão da ausência de diligência no local de trabalho do apelante e de
realização de
exames complementares não enseja a nulidade do laudo pericial
e, consequentemente, da sentença apelada
.

Na mesma linha de entendimento da jurisprudência do STJ acerca da capacidade técnica do perito para produzir a prova deferida, ca
be ao próprio
expert
averiguar a pertinência da averiguação
no local de trabalho do periciando
para o deslinde da controvérsia.

A propósito da questão, segue a jurisprudência desse Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerente se apresentou assintomático durante a perícia, sem sinais clínicos incapacitantes para o trabalho, o que, por si só, obsta o reconhecimento do benefício pleiteado.

2. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial tão somente pela ausência de vistoria no local de trabalho, já que este procedimento apenas é necessário se o perito assim o entender.

3. Além disso, também não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, pois para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessária a demonstração da redução da capacidade laborativa para a atividade que exercia após a consolidação da lesão decorrente de acidente de qualquer natureza.

“
4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140115882, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I A doutrina orienta que as doenças típicas prescindem a demonstração do nexo causal vez que presumíveis, ao passo que as não típicas, situação retratada nos autos, exigem a presença do liame. É neste ponto que não logrou êxito o apelante, pois os laudos produzidos, bem como os demais documentos que compõem os autos não evidenciaram que o labor do apelante ocasionou ou agravou suas patologias.

II - Não é causa de nulidade do laudo pericial a ausência de vistoria ao local de trabalho, visto que esta providência deve ser examinada individualmente de acordo com a controvérsia dos autos, evidência não revelada nos autos.

III Remessa necessária conhecida. Recurso conhecido e desprovido” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140204751, Relator: Jorge Henrique Valle
d
os Santos – Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017).

De fato, consoante o disposto no artigo 480 do CPC/
15
, constata-se que a realização de nova perícia somente deve ocorrer na hipótese em que “a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Atento a tais premissas, imperioso reconhecer que a irresignação d
o
apelante deriva de seu inconformismo com o resultado da prova técnica contrária aos seus interesses e, não, da existência de omissão ou erro no laudo pericial confeccionado, que foi conclusivo e expresso ao determinar a
existência de incapacidade parcial e temporária.

Da análise do laudo de fls.
70/75
é possível verificar, inclusive após o pedido de esclarecimento e a formulação de novos quesitos
(fl. 117),
que todas as atividades laborais exercidas pel
o
apelante, bem como as enfermidades que
o
acometem e os desdobramentos de suas causas foram narrados pelo perito do juízo, razão pela qual não se verifica
a
alegado
nulidade.

Ademais, com relação à
complementação dos exames médicos
d
o
apelante, dev
e-se
destacar que o julgador, como dito, é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento ocorre porque o feito encontrava-se devidamente instruído, conforme entendimento do juízo
a quo
. (TJES, Classe: Apelação, 24140275876, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

A
ssim,
rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência
de comparecimento do perito ao local de trabalho e de realização de exames complementares
.

No tocante
a
pretensão do
recorrente
de
v
er anulada
a sentença por
cerceamento de defesa, ante o indeferimento
da produção de prova testemunha
,
também
não merece acolhimento
.

E
ste E. Tribunal de Justiça possui
o entendimento consolidado no sentido de q
ue a
“
oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação
(concessão de auxílio acidentário)
, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho”
(
AC
024120035639,
Rel. Des.
Robson Luiz Albanez,
Quarta Câmara Cível, DJe
: 3.
5.
2017).

P
ara corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL SEM VISTORIA DO LOCAL DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. CONVENIÊNCIA DO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. III. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO SEM IDENTIDADE DE PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E/OU DA CONCAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O LABOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR DEMANDAS DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

II.I. O destinatário das provas no Processo é o Magistrado, o qual, in casu, indeferiu a produção de prova oral por considerar que “o conjunto probatório existente constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral”.

II.II. A produção de prova oral, após laudo pericial satisfatório, o qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade e de concausalidade das lesões do Recorrente com sua atividade laboral, não surtiria efeitos, posto que não desconstituiria a conclusão lavrada pelo Expert.

II.III. É requisito para a concessão de aposentadoria por invalidez a constatação da causalidade entre o acidente e o trabalho, questão essa que não é possível de ser provada, tão somente, por depoimento oral.

II.IV. Preliminar rejeitada [...]
(TJES, Classe: Apelação 0020263-60.2015.8.08.0024, Relator:
Namyr Carlos de Souza Filho
, Órgão julgador:
2ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
27/11/2018
, Data da Publicação no Diário:06/12/2018).

A propósito,
o
c
.

Superior Tribunal de Justiça

já definiu
que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel.
Min.
Herman Benjamin,
Segunda Turma,
DJe: 2.
8.
2018).

No caso em questão, o

j
uízo
a quo

indeferiu o pedido de
produção de prova oral
, por entender que o laudo produzido pelo médico especialista foi
claro e objetivo,
e, somado ao conjunto probatório constante dos autos, se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse ponto, conclui-se pela inexistência de
cerceamento do direito de defesa,
de modo que
rejeito a alegação de nulidade da sentença por
indeferimento da produção de prova oral
.

Superad
as
a
s
quest
ões

referentes a nulidade da sentença,
apenas para rememorar, destaca-se
que a ação originária
tem por pretensão
a concessão de aposentadoria por invalidez ou, de forma alternativa, do auxílio-doença acidentário, reabilitação, ou, ainda, do auxílio-acidente vitalício
.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais

e condenou a autarquia apelada ao pagamento de auxílio-doença acidentário ao ora apelante.

I
rresignado, o ora apelante pretende a reforma da sentença apelada para que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez e, na eventualidade de tal pretensão não ser atendida, que o
auxílio-doença acidentário deve ser pago desde a data de 15/02/2018.

P
ois bem.

No caso dos autos,
o ora apelante foi submetido a exame pericial, cujo laudo, de forma conclusiva, atestou que

“
O Autor tem incapacidade parcial e temporária para atividades com esforço para o Membro Inferior Direito e Membro Superior Direito, devendo realizar o tratamento necessário com Ortopedista e não realizar esforço físico de grande intensidade para esses membros por 6 meses. Não há relação das patologias com as atividades. A patologia do joelho tem origem traumática direta e a do polegar Direito adquirida após a demissão, fevereiro 2018, já que não havia essa queixa anteriormente”
(fl. 73)
.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo de origem, assim se manifestou o perito:

1
)
O requerente é portador de alguma doença/lesão
?
Sim
.
Tendinite de D’Quervain direito e alterações internas do joelho direito.

2
)
Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho
? Não.

3
)
As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?
Não.

4
) A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Sim.

5) Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou Definitiva? Parcial Temporária.

6) A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento? É passível de tratamento.

7) Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade? A data dos exames realizados em 2018.

8) A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões patologias, sem prejuízo à sua saúde? O autor tem incapacidade parcial e temporária para atividades com esforço para o Membro Inferior Direito e Membro Superior Direito, devendo realizar o tratamento necessário com ortopedista e não realizar esforço físico de grande intensidade para esses membros por 6 meses.

9) É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função? Não há indicação.

Apresentados quesitos complementares, ratificou o
expert
que
“
as alterações do joelho tem provável causa traumática direta e qualquer esforço físico poderia levar à agudização do quadro clínico. A patologia do polegar direito foi adquirida após a realização das atividades
”

(fl. 92), tendo, ainda, à fl. 74
,
respondido que
“o autor tem história de trauma no polegar direito após demissão”
.

Percebe-se, com isso, que o ora apelante não preenche os requisitos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91 para aposentar-se por invalidez, vez que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo apelante, não há nos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial, tendo este apontado, de forma expressa, que as patologias que o acometem não o impedem de desempenhar outras atividades.

Destaca-se, nesse contexto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa [...]
(REsp 1584771/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019).

P
or fim, no tocante a ao termo inicial de pagamento do auxílio-doença acidentário, vê-se que a sentença apelada o fixou a partir de 10/04/2019 (data da perícia), enquanto o ora apelante requer a sua concessão retroativa a 15/02/2018, data de sua dispensa sem justa causa.

A questão em tela já se encontra pacificada pela jurisprudência do STJ, que ao julgar o REsp 1.729.555 (Tema 862), pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu:

“
[...]
O entendimento do STJ – que ora se ratifica – é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.
Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.

Nesse sentido
:
STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/09/2013.

VII.
Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário.
Adotando tal orientação
:
STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019 [...]
(REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, o termo inicial do benefício previdenciário, caso ausente o requerimento administrativo será o do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que o laudo pericial não é adotado como parâmetro para tal definição.

Assim, de acordo com o Laudo Pericial digitalizado às fls. 70/75, o último afastamento do apelante por motivo de auxílio-doença cessou em 15/07/2018 (fl. 71), de modo que esse deve ser o termo para a concessão do auxílio-doença acidentário.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para determinar que o auxílio-doença acidentário estabelecido pela sentença apelada seja devido a partir de 16/07/2018 até 16/12/2018, ou seja, pelo período de 06 (seis) meses, mantidos os critérios de atualização estabelecidos na origem.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Declaro meu impedimento para atuar no presente, conforme norma do art. 144, II do CPC.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.